Tribunal: TJMT
Processo: 1002408-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002408-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Irregularidade no atendimento, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN - CPF: 006.475.241-04 (ADVOGADO), G. D. F. R. - CPF: 040.671.681-10 (AGRAVANTE), TATIANY ANTUNES DE FREITAS - CPF: 716.634.602-72 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINA SIQUEIRA REBONATO - CPF: 028.633.121-70 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (AGRAVADO), TATIANY ANTUNES DE FREITAS - CPF: 716.634.602-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o

1002408-95.2022.8.11.0000
– Sinop

Agravante:
G.D.F.R, representada por sua genitora Tatiany Antunes de Freitas

Agravada
: TAM Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o

1002408-95.2022.8.11.0000
– Sinop

Agravante:
G.D.F.R, representada por sua genitora Tatiany Antunes de Freitas

Agravada
: TAM Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por G.D.F.R., representada por sua genitora, Tatiany Antunes de Freitas, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, ajuizada contra o TAM Linhas Aéreas S.A,

determinou à
parte autora, na pessoa de sua representante legal, para que ela, sendo sua provedora, no prazo de 15 dias, comprove a hipossuficiência sustentada, ou, querendo, recolha as custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290, 321, par. único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC.

Sustenta a
agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que é menor, com 13 anos de idade e não possui economia própria, juntando declaração de hipossuficiência financeira. Segue afirmando que o juízo
a quo
, ao vincular o deferimento do benefício à comprovação da hipossuficiência da representante legal da menor, agiu de forma equivocada, posto que a hipossuficiência apta a gerar o direito à gratuidade da justiça é somente da menor agravante, e não de seus genitores, sendo que as condições financeiras dos representantes legais não possuem qualquer relevância para a análise do pedido de gratuidade de justiça. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 118593990).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
(id.119794120).

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 121954985), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do recurso. (id. 122650453)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o

1002408-95.2022.8.11.0000
– Sinop

Agravante:
G.D.F.R, representada por sua genitora Tatiany Antunes de Freitas

Agravada
: TAM Linhas Aéreas S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Geovana de Freitas Rhoden, representada por sua genitora Tatiany Antunes de Freita, move ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em face da TAM Linhas Aéreas S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, determinando que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência sustentada, ou, querendo, recolha as custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC

Insurge-se a agravante pretendendo a reforma do
decisum
,
ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, tendo em vista se tratar de menor com apenas 13 anos de idade, nao possuindo economia própria. Assevera que a hipossuficiência apta a gerar o direito à gratuidade da justiça é da menor agravante e não de seus genitores, sendo que as condições financeiras dos representantes legais não possuem qualquer relevância para a análise do pedido de gratuidade de justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu,
observo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto em razão das informações trazidas à baila pela própria recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido, veja:

“
2. Embora a parte autora venha assistida por sua genitora, não é causa suficiente e automática para a concessão da benesse da gratuidade da justiça, devendo tal condição ser comprovada, notadamente por seus representantes legais a comprovação de seus rendimentos ou outros documentos que entenderem pertinentes para tal finalidade.”

Além disso, é possível observar pelo próprio objeto da demanda, que se tratra de ação de indenização por dano moral e material em razão da suposta falha de prestação de serviço na compra da passagem aérea internacional,

para a cidade de Los Angeles, cujo o valor pago foi de R$ 3.440,63 (três mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e três centavos) o que denota não se tratar de pessoa hipossuficiente financeiramente a justificar a concessão da justiça gratuita pretendida.

Ademais, conforme afirmando na própria petição inicial (id. 71809042 – autos de origem), os pais da autora adquiriram 03 (três) passagens aéreas para uma viagem partindo de São Paulo no dia 04.12.2021, com destino a Los Angeles, e retorno em 28.12.2021, o que evidencia elevados dispêndios e demonstração de capacidade financeira, incompatível com a hipossuficiência financeira declarada.

Nesse sentido, é o parecer do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 122650453), que opinou pelo desprovimento do recurso:

“
Compulsando os autos, vislumbra-se a agravante não reuniu elementos aptos a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, tal como determinado pela Constituição Federal e o Código de Processo Civil.

Por outro lado, constate-se que ação de origem busca indenização por danos morais e materiais em razão da suposta falha de prestação de serviço na emissão da passagem aérea adquirida pela agravante em 23-06-2021 para viagem internacional com destino a Los Angeles, o que se pode concluir que a agravante não se enquadra no perfil de hipossuficiente, o que lhe confere a capacidade econômica para custear as despesas processuais.

(...)

Portanto, considerando a inexistência de provas a comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, nota-se que o pleito não comporta acolhimento.
”

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - JUSTIÇA GRATUITA MENOR

- HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -

PATRIMÔNIO DEIXADO PELO GENITOR - MERAS ALEGAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVA DA MISERABILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de menor que pleiteia justiça gratuita as condições a serem consideradas são do seu representante legal de modo que tendo patrimônio expressivo, tratando-se de família abastada e tradicional a situação demonstra-se incompatível com o deferimento da justiça gratuita
.

Se o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar a alegada

incapacidade para o pagamento das custas processuais, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.
”

(RAI n. 0105227-45.2013.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Márcio Aparecido Guedes, j. 20.08.2014 – negritei)

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DENEGATÓRIA DA GRATUIDADE JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. REPRESENTANTES LEGAIS DO MENOR NÃO APRESENTARAM PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA, A DESPEITO DE INSTADOS PELO MM. JUÍZO. GRATUIDADE INDEVIDA. DECISÃO DENEGATÓRIA ACERTADA. RECURSO DESPROVIDO
”.

(TJSP;

RAI n. 2261131-26.2021.8.26.0000, Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Costa Netto, j. 20.04.2022 – negritei).

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em se beneficiar da assistência judiciária gratuita,

devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022